Tribunal: STF
Processo: ARE 956688
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INAPLICÁVEL. RECURSO QUE SE ORIGINOU EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. SÚMULA 512/STF. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula 512/STF).



    2.  É inaplicável a majoração da verba honorária, uma vez que não fora fixada pelas instâncias ordinárias. Deve-se, portanto, sanar o equívoco, para que seja excluída do julgado embargado a referência àquela majoração.



    3.  Embargos acolhidos tão somente para afastar a majoração da verba honorária, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado.